Tribunal: TJDFT
Processo: 0706296-17.2022.8.07.0014
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0706296-17.2022.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta em face da sentença proferida pelo juízo da VARA CÍVEL DO GUARÁ que, na ação de cobrança proposta por SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI almejando a condenação das rés AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A e AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A ao pagamento de R$ 52.859,93 (cinquenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e noventa e três centavos), em decorrência do inadimplemento de seis notas fiscais decorrentes do fornecimento de Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPME’s) para cirurgias em pacientes usuários dos planos de saúde das requeridas, julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos (ID. 72211462): Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos formulados por SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI em face de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. (Filial) e AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. (Matriz), para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 52.859,93 (cinquenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e noventa e três centavos), acrescido de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, conforme tabela juntada no Id 132284579. Condeno as requeridas ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. Irresignada, a ré AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A interpõe o presente recurso de apelação (ID. 72211464). Em petição contendo alegações que não se referem ao caso narrado nos autos – tal como a informação de que, na origem, a ação foi ajuizada por “Fabricio Frazao de Mattos”, parte completamente estranha ao feito em exame – e formulando pedido genérico de redução do “quantum indenizatório, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade” (ID. 72211464, p. 10). Relatei. Decido. A recorrente defende a reforma da sentença sem, contudo, impugnar especificamente os fundamentos contidos na sentença recorrida. Nessa perspectiva, cumpre destacar a regra contida no art. 932, III, do CPC, segundo a qual incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade. A propósito do tema, discorrendo acerca da regularidade formal como um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade recursal, Daniel Amorim Assumpção Neves assim leciona: (...) em respeito ao princípio da dialeticidade, todo recurso deve ter fundamentação e pedido, sem os quais não será admitido. Na fundamentação atacado especificamente o fundamento da decisão recorrida, sendo no processo civil exigido que a interposição já venha acompanhada das razões recursais, em sistema diferente daquele existente no processo penal. No caso dos autos, verifica-se que a apelante se limita a tecer considerações acerca da autonomia da vontade, boa-fé e força obrigatória dos contratos, reprisando as mesmas alegações expendidas na contestação e segundo as quais teria supostamente demonstrado que “a ausência de pagamento ocorreu devido à inércia da própria SÍNTESE, que não cumpriu com os trâmites administrativos necessários para a liberação dos pagamentos” (ID. 72211464, p. 8). Logo, constata-se que a recorrente não impugnou, de maneira clara e direta, os fundamentos centrais da decisão, os quais transcrevo a seguir: A parte ré, em sua defesa, não nega o fornecimento dos materiais, mas alega que a ausência de pagamento decorre de fatores como a responsabilidade de hospitais ou problemas em seus sistemas internos. Contudo, não apresenta provas robustas de suas alegações, limitando-se a prints de sistemas internos que não possuem valor probatório suficiente. O artigo 341 do Código de Processo Civil dispõe que, não havendo impugnação específica dos fatos alegados na inicial, estes se presumem verdadeiros. No caso em tela, a parte ré não impugnou de forma específica a origem da dívida e a efetiva prestação dos serviços, o que leva à presunção de veracidade das alegações da parte autora. Ademais, a responsabilidade pelo pagamento das OPME’s é das requeridas, que são os planos de saúde que garantem a cobertura das cirurgias para as quais os materiais foram destinados. Eventuais repasses de valores por hospitais ou problemas internos da empresa não podem ser opostos à parte autora, que cumpriu sua obrigação de fornecer os materiais necessários. Nesse sentido, caberia à parte ré comprovar o pagamento das notas fiscais, ônus do qual não se desincumbiu. A ausência de prova do pagamento implica na procedência do pedido de cobrança. - grifei Tendo isso em conta, conclui-se que o recorrente não apresentou argumentos fáticos ou jurídicos a partir dos quais seria possível analisar a possibilidade de reforma do que restou decidido pelo juízo a quo, notadamente porque os fundamentos expendidos pela magistrada não foram impugnados de maneira específica, o que representa violação ao princípio da dialeticidade. A propósito do tema, destaco os precedentes adiante ementados, no que interessa: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONFIGURADA. OMISSÃO. REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE EMPREITADA. CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. PAGAMENTO. MORA. OBRA. NÃO CONCLUSÃO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INADIMPLEMENTO DE AMBAS AS PARTES. CULPA RECÍPROCA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO AO STATUS QUO ANTE. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. BASE DE CÁLCULO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não deve ser conhecido o recurso na medida em que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, ante a violação do princípio da dialeticidade. Preliminar de ausência de impugnação específica suscitada de ofício e acolhida. (...) 8. Preliminar de ausência de impugnação específica suscitada de ofício. Recurso da autora parcialmente conhecido. Preliminar de nulidade da sentença por omissão rejeitada. No mérito, recurso da autora parcialmente provido. Recurso da ré conhecido e não provido. Sentença reformada em parte. (...) (Acórdão 1994926, 0701683-46.2020.8.07.0006, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 16/05/2025.) - grifei DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RELAÇÃO ORIUNDA DO CONTRATO DE TRABALHO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. (...) 4. A inobservância do princípio da dialeticidade impede o conhecimento da apelação, pois a parte recorrente não impugna os fundamentos da sentença. O recurso discute o mérito da indenização, enquanto a decisão recorrida fundamentou-se exclusivamente na litispendência. Nos termos dos arts. 1.010 e 932, III, do CPC, a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença inviabiliza o conhecimento do recurso. (...) IV. DISPOSITIVO 6. Recurso não conhecido. Declarada a incompetência, de ofício. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 114, I; CPC, arts. 1.010 e 932, III. (Acórdão 1990507, 0708158-74.2023.8.07.0018, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/04/2025, publicado no DJe: 07/05/2025.) - grifei DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SIMPLES REPETIÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno cível interposto contra decisão monocrática que não conheceu da apelação por ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em verificar se houve impugnação específica dos fundamentos da sentença para o conhecimento do recurso de apelação. III. Razões de decidir 3. O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente ataque especificamente os fundamentos de fato e de direito da decisão impugnada, conforme o art. 1.010, inc. II e III, do CPC. 4. A mera repetição de argumentos apresentados em embargos à monitória, sem impugnação específica dos fundamentos da sentença, não atende ao princípio da dialeticidade. 5. A jurisprudência do STJ considera insuficientes as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte demonstrar de forma clara e objetiva o desacerto da decisão impugnada. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “O princípio da dialeticidade recursal exige impugnação específica dos fundamentos da decisão impugnada, sendo insuficiente a mera repetição de argumentos já apresentados em embargos à monitória.” (...) (Acórdão 1989827, 0721337-11.2023.8.07.0007, Relator: ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/04/2025, publicado no DJe: 29/04/2025.) – grifei Ante o exposto, com fulcro no art. 932, II, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de setembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital